Tribunal: TCU
Processo: 007.787/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3843/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb repassados ao Município de São Caetano/PE; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao representante e ao Município de São Caetano/PE, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.787/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Município de São Caetano/PE. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.